Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703848-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JORIANE FYLZE MACHADO LESSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de nulidade contratual com pedido liminar de não custeio de procedimento (Processo no 0701503-51.2021.8.07.0020), ajuizada em desfavor de JORIANE FYLZE MACHADO LESSA, indeferiu o pedido de tutela de urgência – consistente em provimento jurisdicional para que a autora se abstivesse de custear qualquer tratamento médico relacionado à cirurgia bariátrica da ré – ao argumento de que não se pode presumir a má-fé da beneficiária, sendo necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa (ID 82790424, dos autos originários). Em suas razões (ID 23087107), a agravante narra que a ré, por duas vezes, tentou realizar cirurgia bariátrica pelo plano de saúde oferecido pela recorrente. Afirma que a primeira solicitação foi realizada em dezembro de 2020, oportunidade em que foi indeferida administrativamente, ao argumento de que – apesar de os documentos que acompanharam a solicitação indicarem que a paciente tinha um índice de massa corporal (IMC) de 36,5, com obesidade instalada há 15 anos, com piora nos últimos 6 anos – não havia a indicação do tempo do tratamento realizado, sendo que a Agência Nacional de Saúde (ANS) exige o mínimo de 2 anos, para a realização do procedimento. Destaca que os documentos que acompanharam a primeira solicitação também indicaram que a ré já havia colocado balão intra-gástrico no ano de 2018, o que permitiria afirmar que ela já tinha plena consciência de sua doença preexistente (obesidade). Salienta que, após a primeira negativa, a agravada realizou nova solicitação, em janeiro de 2021, e apresentou documentação na qual destaca tempo de doença inferior (7 anos) e com a informação de que realizou tratamento por 2 anos, nos termos do que disciplina a ANS. Indica que questionou o médico assistente e responsável pelas solicitações de procedimentos, no que foi informada que o preenchimento dos documentos é pautado nas informações fornecidas pela agravada, o que, no entender da recorrente, configura manipulação de informações pela beneficiária, para a realização do procedimento por intermédio do convênio médico. Sustenta, nesse contexto, que é flagrante a má-fé da agravada, pois, ao formalizar o contrato com o plano de saúde, a beneficiária preencheu a Declaração de Saúde, em 20/04/2020, oportunidade em que informou que gozava de perfeita saúde, respondeu de forma negativa a todas as perguntas relacionadas a possíveis doenças e lesões preexistentes, inclusive obesidade e diabetes, e apontou que pesava 68kg. Defende que o suposto ganho de aproximadamente 32kg em 7 meses evidencia a má-fé da ré, quando tenta manipular as informações para realizar o procedimento de gastroplastia, sem se amoldar à Cobertura Parcial Temporária. Destaca que foi enviado à ré o Termo de Comunicação ao Beneficiário, a fim de que retificasse as informações previamente indicadas na Declaração de Saúde, mas a agravada manteve as originalmente informadas, na íntegra. A agravante, assim, sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada, sobretudo porque a má-fé da segurada está configurada, nos termos da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça. Cita os artigos 113, 422 e 765, do Código Civil, que tratam da boa-fé e da aplicação dela aos contratos de planos de saúde. Menciona também os artigos 147 e 766, do Código Civil, bem como o enunciado 24, do Conselho da Justiça Federal, que dispõem sobre as consequências das declarações inexatas ou omissões em contratos dessa natureza. Aduz que o perigo da demora reside no fato de que a agravante não pode se recusar a realizar o procedimento, por força da Resolução 162/2007 da ANS, de maneira que a não autorização para a realização do procedimento implicará em penalização, que pode chegar a R$80.000,00. Alega que o procedimento está marcado para os próximos dias e há perigo de irreversibilidade reversa, pois a agravada aparentemente não tem capacidade para ressarcir possíveis danos. Pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a agravante não seja obrigada a custear os procedimentos da agravada, no que se refere à doença ou lesão preexistente. No mérito, busca a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 23088810). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. Na hipótese, a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para obstar a obrigação de custear qualquer tratamento médico relacionado a cirurgia bariátrica, por se tratar de doença preexistente. Para que a situação jurídica seja solucionada, é preciso antes descrever os fatos que subsidiam a causa de pedir da ação ajuizada pela recorrente. Por mais que ainda que não tenha havido a formação do contraditório, dos documentos carreados para o feito é possível afirmar que a autora, ao contratar o plano de saúde, assinou a ficha Declaração de Saúde, em 20 de abril de 2020, informando pesar 68kg, ter 1,68m de altura, e não sofrer com nenhuma doença preexistente, sendo que destaco o item 2 do ID 82637385, p. 3, que consigna Doenças endócrinas e metabólicas (como diabetes, hipertireoidismo e hipotireoidismo, obesidade, entre outras). No relatório médico de ID 82637387, p. 2, datado de 27 de novembro de 2020, ou seja, sete meses após o documento acima mencionado, tem-se o seguinte histórico: Relato que a paciente JORIANE FYLZE MACHADO LESSA portadora de obesidade há 15 anos com ganho progressivo e piora nos últimos 06 anos. Faz tratamento sem obter resultados satisfatórios com dietas de controle alimentar e medicamentos. Colocou balão intra-gástrico em 2018 por seis meses, recuperando o peso logo depois da retirada. Como comprova os laudos encaminhados para o plano de saúde. Hoje encontra-se com obesidade grau II, foi constatado peso: 100,5K, altura: 1,66cm IMC: 36,5 km2. Esteatose hepática, apneia moderada, dores articulares, DM, dislipidemia. Estas informações fazem parte do prontuário de atendimento do paciente acima citado realizado no dia 05/040/2005. Necessita tratamento cirúrgico para obesidade devido às manifestações metabólicas apresentadas. (...) Após o envio do Termo de Comunicação ao Beneficiário – documento no qual o plano de saúde informa que se trata de doença preexistente que não foi indicada na Declaração de Saúde e que, por essa razão, deveria fazer parte de Cobertura Parcial Temporária (ID 82637390), a agravada respondeu o referido documento, em 10/12/2020, indicando que, de boa-fé, somente assinou a Declaração de Saúde no campo informado pelo corretor, e que foi esse profissional que preencheu a referida ficha. Salientou também que, na contratação do plano de saúde, havia colocado recentemente o balão intra-gástrico, e que estava, a seu ver, com o peso ideal, sem se considerar pessoa obesa ou até mesmo com problemas preexistentes relativos à obesidade (ID 82637391, dos autos originários). Por conseguinte, sobreveio novo pedido de internação, datado de 05/01/2021, assinado por outro médico, cujos dados são os seguintes: A cliente JORIANE FYLZE MACHADO LESSA encontra-se em preparo para cirurgia bariátrica com nossa equipe. Trata-se paciente de 47 anos, portadora de obesidade grau II há 07 anos, associado a DM + Esofagite Erosiva + SAHOS Grave + Esteatose Hepática Moderada + Alterações Tricompartimentais Graves em Joelhos. Já fez tratamentos clínicos para perda de peso sem sucesso com endocrinologista há mais de 02 anos e colocação de balão intra-gástrico prévio. (...) Peso: 102KG Altura: 1,66M IMC: 37KG/M2. (ID 82637392, dos autos originários). Nesse panorama, após interpelação feita pelo plano de saúde ao segundo médico solicitante, para esclarecer possíveis divergências quanto ao tempo em que a paciente seria obesa e há quanto tempo ela faz ou fez tratamento contra obesidade (ID 82637393), sobrevieram os seguintes esclarecimentos: A paciente JORYANE FYLZE MACHADO LESSA, beneficiária do convênio Amil, foi atendida por mim inicialmente em 22/12/2020. Relatava ser portadora de obesidade de longa data (sem estimar para mim uma data certa) com piora da obesidade há 07 anos (novamente segundo informações fornecidas pela paciente) apesar de ter realizado tratamento clínico, medicamentoso, nutricional e colocação de balão intra-gástrico previamente. Trouxe todo o pré-operatório pronto, contendo laudos de nutricionista e endocrinologista confirmando todas as informações relatadas pela paciente. De posse de tais informações e laudos, realizei o preenchimento do relatório para a realização da cirurgia bariátrica pelo convênio Amil na consulta de retorno no dia 05/01/2021. Cabe aqui ressaltar que sempre me pautei em acreditar nas informações fornecidas pelos meus pacientes, assim como nos laudos de profissionais de especialidades necessárias para o processo de preparação para a cirurgia bariátrica. Não compreendo qual seria a real divergência de informações relatadas neste documento o qual estou respondendo. De acordo com o laudo da nutricionista, a paciente apresenta ganho de peso há 15 anos, sem indicar quando se tornou obesa. No relatório do outro colega cirurgião, há relato de obesidade há 15 anos com piora da obesidade há 6 anos. E no meu relatório há o registro de obesidade há 07 anos, cujas informações foram relatadas pela paciente para mim durante a anamnese. Considero mais significativo sempre registrar no relatório o tempo de obesidade relatado, e não o tempo que o paciente está acima do peso, pois pode caracterizar um período de sobrepeso somente, e não um período de obesidade (que é o que realmente importa para indicar a cirurgia bariátrica). Portanto, são informações similares, com agravamento da obesidade nos últimos 6 ou 7 anos. E para seja preenchido o critério formal de indicação de cirurgia bariátrica, o paciente necessita ser portador de obesidade há pelo menos 5 anos e ter realizado tratamento clínico prévio ineficaz por 02 anos, condizentes com o meu relatório, assim como consta também no relatório da endocrinologista anexado ao processo da paciente para a autorização do procedimento. Pois bem. Feito o devido histórico de informações colacionadas, nesse juízo de cognição sumária, tem-se que os apontamentos oferecidos pela recorrida estão em desacordo com o seu verdadeiro estado de saúde, quando da assinatura da Declaração de Saúde. Isso porque, em se considerando 7 ou 15 anos como o período pelo qual a paciente sofre com obesidade, fato é que ela apresentava a doença em abril de 2020, quando assinou o documento acima destacado. Porém, no que diz respeito à discordância entre os fatos expostos acima, entendo que não se pode presumir a má-fé da agravada, consoante dispõe o artigo 113, do Código Civil (Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração) para concluir que ela, dolosamente, ocultou o fato de que estava acometido por doenças que exigiam tratamento médico-cirúrgico antes do momento da celebração do contrato com a recorrente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUSTEIO. TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RECUSA PELA OPERADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A doença preexistente somente pode ser oposta pela operadora do plano de saúde ao beneficiário mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, o que, na espécie, não ocorreu. 3. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa a mera esfera patrimonial, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontrara desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de câncer de mama, necessitando de imediato tratamento. 4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1066102, 20160910179623APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017, p. 262-269, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I. A administradora de benefícios é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação que tem por objeto obrigação de fazer e indenização por negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora do plano de saúde. II. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do consumidor. III. A recusa de cobertura de exame indispensável ao tratamento de doença grave afeta o equilíbrio emocional e psíquico do paciente e por isso configura dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Recurso da segunda Ré desprovido. Recurso da primeira Ré provido. (Acórdão no 1059575, 20160710014626APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017, p. 507-512, grifo nosso). A Súmula 609, do colendo Superior Tribunal de Justiça, citado nas razões de agravo, contém o seguinte enunciado: A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Não há notícia, até o momento, de que a operadora do plano de saúde tenha exigido exames prévios à contratação, ao passo que a má-fé, como acima disposto, aparentemente não se encontra demonstrada, e sequer pode ser presumida. A mera alegação de que o ganho de 32,5kg em 7 meses deixaria evidente a má-fé da agravada (ID 23087107, p. 7) não se sustenta, pelo menos não por ora. Há um contexto de pandemia, com isolamento social, home office e uma série de fatores (inclusive de ordem psicológica) que podem causar a um ser humano dificuldades com compulsão alimentar, levando a rápidos ganhos de peso, por exemplo, e que somente podem ser esclarecidos no decorrer da instrução processual. Não bastasse, cumpre consignar que o prazo de carência de 24 meses para a cobertura do plano de saúde em relação às doenças preexistentes, previsto no artigo 11, da Lei 9.656/1998 pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (artigo 35-C, do mesmo diploma legal), cuja indicação deve ser efetivada pelo médico assistente que acompanha o quadro clínico da paciente. E, nesse quadrante, por mais que os relatórios médicos não façam menção direta à urgência ou à emergência, este Tribunal já decidiu que a demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação do plano de saúde somente pode ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu ainda na espécie. Veja-se: CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. (Acórdão no 1200109, 00024773120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019, grifo nosso). Logo, até mesmo a alegação de prazo de carência de 24 meses, por conta de Cobertura Parcial Temporária, merecerá análise mais acurada, na origem, o que somente será possível após a angularização processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Destarte, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, convém destacar que, na origem, a autora informou que, por força da Resolução 162/2007-ANS, ela não pode se recusar a realizar o procedimento, sob pena de ser penalizada em até R$80.000,00, e que o prazo para a autorização do procedimento expirará em breve (05/02/2021) (ID 82636411, p. 23, dos autos de origem). Argumentou também que aparentemente a ré não teria condições de ressarcir os valores gastos com a cirurgia. Ora, o prazo em questão já expirou, antes mesmo da interposição do agravo de instrumento. E, da mesma maneira, não há um documento sequer que respalde a alegação de que a ré, acaso venha a ser condenada, não possa ressarcir a autora de eventuais prejuízos sofridos. Logo, esse requisito também não se encontra demonstrado. Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator